Tribunal: TJMT
Processo: 0018695-29.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018695-29.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMAURI EUZEBIO DA SILVA - CPF: 329.142.451-49 (EMBARGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL (EMBARGANTE), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA e DIFAMAÇÃO MAJORADAS
[CONTRA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES E PRATICADAS POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO]
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – SENTENÇA ANULADA
–
OMISSÃO SOBRE O DISPOSITIVO LEGAL; FÉ PUBLICA DO PROTOCOLO MANUAL; EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO ANULADO –
PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS E PREQUESTIONAMENTO
– PREVALÊNCIA DA CHANCELA ELETRÔNICA – FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO – SUPORTE EM POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL – PROTOCOLO DIGITAL – DATA EM QUE A QUEIXA-CRIME FOI ENTREGUE AO PODER JUDICIÁRIO – PROTOCOLO POSTERIOR [MANUAL OU ANULADO] – IRRELEVÂNCIA –
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES – QUESTÃO PRINCIPAL ENFRENTADA –
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA
–
REJULGAMENTO DE MATÉRIAS –
PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

O
“fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”
(TJMT, Ap n° 9008/2015).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018695-29.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

EDUARDO LUIZ GABRIEL

EMBARGADO:

AMAURI EUZÉBIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por EDUARDO LUIZ GABRIEL contra acórdão no qual foi provida a Apelação Criminal nº
0018695-29.2019.8.11.0042
interposta por AMAURI EUZÉBIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que anulou a sentença que julgou extinta a punibilidade pela decadência, nos autos da Queixa-Crime nº 18698-29.2019.811.0042 (Código 575995) e determinou o prosseguimento do feito, pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação majoradas [contra funcionário público, em razão de suas funções e por meio que facilite a divulgação], em concurso material – art. 138, c/c art. 139, c/c art. 141, II e III, c/c art. 69, todos do CP – (ID 123347319).

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso porque: 1) não teriam sido
“indicados os artigos de lei aplicados na decisão”
; 2) não considerou a fé pública do
“protocolo manual de servidora da justiça”
3)
“não constou análise”
da existência de um [terceiro] protocolo com
“rasuras [...] e carimbo de nulo”
na queixa-crime.

Requer o provimento para que seja sanado o vício e, consequentemente, mantida a extinção da punibilidade pela decadência.

Prequestiona o art. 5º, LV da CF, art. 38 e 381, ambos do CPP (ID 148830153).

AMAURI EUZÉBIO DA SILVA pugna pelo não conhecimento do recurso ou desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº
0018695-29.2019.8.11.42
, esta e. Câmara anulou a sentença de extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência e determinou ao prosseguimento da Queixa-Crime nº
0018695-29.2019.8.11.42
(Código 575995), nos termos da seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADAS
[CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO]
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – DUPLICIDADE DE PROTOCOLOS COM DIVERGÊNCIA DE DATAS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CHANCELA ELETRÔNICA DEVE PREVALECER SOBRE O REGISTRO MANUAL – DECADÊNCIA NÃO IDENTIFICADA –
PARECER DA PGJ INTEGRADO - ARESTO DO TJSC –
RECURSO PROVIDO.

‘Para fins de análise do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime sobre a data da distribuição da peça inicial acusatória, ou seja, deve-se levar em consideração a data em que a petição foi entregue ao Poder Judiciário’
(Parecer nº 004447-008/2019 - Élio Américo, procurador de Justiça).

‘Para a verificação do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime sobre a data da distribuição da peça inicial acusatória’
(TJSC, Apelação Criminal nº 20144014594).
(ID 146655690)

No caso, a prevalência da chancela eletrônica – de 13.5.2019 – sobre o carimbo manual – de 16.5.2019 – foi expressamente analisada e fundamentada em posição jurisprudencial do TJSC (AP 20144014594), no sentido de que
“p
ara a verificação do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime
”
(ID 146655690).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

Por sua vez, as alegações relativas à fé pública do
“protocolo manual de servidora da justiça”
em 16.5.2019 e a existência de um [terceiro] protocolo com
“rasuras [...] e carimbo de nulo”
na lateral superior direita da queixa-crime não foram expressamente apreciada no voto condutor.

Todavia,
“
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

O protocolo digital de
13.5.2019 prevaleceu por ser a
“data em que a petição foi entregue ao Poder Judiciário”
no setor de protocolo expresso
(ID 146655690) e essa conclusão não é afastada ou relativizada pela existência de outros protocolos posteriores [manuais ou anulados].

Frise-se que o carimbo manual de 16.5.2019 refere-se à data em que o documento fora manuseado por Sthefany Brum – servidora do Poder Judiciário – (ID 123347314-fls.6) e realizada a autuação, cadastro e distribuição no sistema informatizado – Apolo – (ID 123347316-fls.1).

Com efeito,
“a
omissão
não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos”
(TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018), o que não se verifica no caso.

Ausentes os vícios previstos no at. 619 do CPP, os recursos aclaratórios devem ser desprovidos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023